Tribunal: STF
Processo: ARE 1280037
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO (ART. 966, INCISO VII, do CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas; ao revés estar-se-ia subjugando o instituto da res judicata e o princípio basilar da segurança jurídica, medida vedada, na boa processualística. 2. O documento novo previsto no inciso VII do art. 966 do CPC é aquele capaz, por si, de assegurar pronunciamento favorável ao pedido rescisório, cuja existência era desconhecida do Autor ou que dele não pôde fazer uso, situação não evidenciada no caso concreto. 3. O Autor pretende, na verdade, rediscutir a causa já decidida e a ação rescisória não é sucedâneo recursal, para reparar eventual injustiça da decisão, má apreciação da prova ou errônea interpretação da lei. Precedentes deste eg. Tribunal e do c. STJ. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A via rescisória utilizada, sob o fundamento de existência de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, só é admitida, quando com base em documento novo se este é, sozinho, capaz de garantir a quem ficou vencido na causa originária a reforma daquela decisão. Entretanto, não é permitida como sucedâneo de recurso. A mera adoção de interpretação desfavorável à parte, ainda que a pior entre várias possíveis (o que não é o caso do processo), não justifica o manejo da rescisória, porque esta não é via recursal. Evidente, pois, ser incomportável a desconstituição do Acórdão rescindendo, com base no inciso VII do art. 966 do CPC, como pretende o Autor.
    (...)
    Na realidade, o Autor objetiva a reapreciação da matéria já analisada pelo Acórdão rescindente, o que é vedado em sede de ação rescisória, mas, tão somente, em sede recursal, como ocorreu na espécie. 
    (...)
    Além do mais, nenhuma prova fez o Autor de que teria sofrido cerceamento ao seu direito de ampla defesa e contraditório na ação originária; ao contrário, vislumbro, pelos documentos existentes no processo, que houve a regular tramitação do PAD e da ação anulatória de ato jurídico. Inclusive, intimado para indicar provas ( mov. nº 28), o Autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. (Mov. nº 27.) O revolvimento dos fatos, com averiguação das teses inovadas na p. inicial resulta em indevido sucedâneo recursal, situação vedada na estreita via da ação rescisória, devendo ser ratificado o Acórdão rescindendo, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Autor, lançado no processo da ação anulatória de ato jurídico movida contra o Réu, assim, ementada:
    (...)
    Daí, tenho que não vinga a tese suscitada pelo Autor, devendo ser afastada a pretensão envolvendo a existência de documento novo. Forte nessas razões, com base nas disposições legais retrocolacionadas e nos documentos acostados ao processo, impõe-se concluir que o Autor não logrou êxito em demonstrar os fatos por ele apresentados, conf. art. 373, inciso I, do CPC, situação que ratifica a conclusão inserta no Acórdão rescindendo. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente